Tribunal: TJBA
Processo: 8049581-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049581-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: GIRLAN CLAUDIO SAMPAIO PORTO e outros

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, LUCAS SHORT FONTES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CESSIONÁRIO FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (imissão do exequente na posse de imóvel), em razão da alienação do bem a terceiro no curso do processo de conhecimento, determinou a conversão da obrigação em perdas e danos e condenou solidariamente o banco agravante e a construtora corré ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% do valor da causa, com fundamento nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

2. O agravante sustenta ilegitimidade passiva para responder pela alienação do imóvel, alegando que o ato foi praticado exclusivamente pela construtora e que sua atuação limitou-se à posição de credor hipotecário e cessionário do crédito, tendo cumprido sua obrigação de dar baixa na hipoteca. Defende a ausência de subsunção de sua conduta às hipóteses do artigo 80 do CPC

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se o banco agravante, na qualidade de cessionário fiduciário dos créditos do empreendimento imobiliário, possui responsabilidade solidária pela alienação do imóvel litigioso que frustrou o cumprimento da obrigação de fazer; (ii) se a conduta do agravante configura litigância de má-fé nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil; (iii) se o pedido de suspensão de bloqueio de ativos mediante oferecimento de seguro-garantia pode ser conhecido no âmbito do presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A análise da responsabilidade do banco agravante exige a contextualização da relação jurídica estabelecida no empreendimento imobiliário. A construtora encontrava-se em grave crise econômico-financeira, com dívidas fiscais, trabalhistas e centenas de ações judiciais de consumidores, configurando estado de insolvência pública e notória.

5. Com a celebração do Instrumento de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios, o banco agravante recebeu a propriedade fiduciária dos recebíveis do empreendimento, assumindo controle substancial sobre o fluxo financeiro e sobre o destino das unidades imobiliárias. A existência de cláusulas que impõem à construtora a recompra dos créditos em caso de judicialização demonstra que a instituição financeira possuía mecanismos de intervenção e fiscalização que ultrapassam o papel de credor tradicional.

6. Documentos colacionados aos autos revelam que o banco emitiu comunicados assumindo a condição de gestor e proprietário fiduciário do empreendimento, negociando diretamente com os adquirentes sobre saldo devedor e condições de quitação das unidades, o que evidencia ingerência direta no gerenciamento do empreendimento.

7. A alienação do imóvel objeto da lide, ocorrida no curso do processo e que tornou impossível a obrigação de fazer judicialmente imposta, não pode ser tratada como ato isolado de responsabilidade exclusiva da construtora. O banco, com poder de ingerência e controle sobre o fluxo de recebíveis e sobre o patrimônio fiduciário, tinha o dever de se opor, comunicar ou acautelar a unidade litigiosa,
especialmente por ser parte na demanda e ter conhecimento do risco de frustração da execução
. Sua omissão equivale a negligência qualificada, sendo solidariamente responsável pela conversão da obrigação em perdas e danos.

8. A conduta do agravante configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos (artigo 80, inciso II, do CPC), ao negar sua ingerência na alienação e afirmar que atuou apenas como credor hipotecário, versão contraditada pela documentação que demonstra sua posição de cessionário fiduciário e gestor dos créditos do empreendimento. Configura-se igualmente conduta temerária (artigo 80, inciso V, do CPC), pois a omissão qualificada do banco permitiu a alienação do bem submetido aos seus poderes de gestão no curso de demanda judicial em que figurava como parte, violando o princípio da boa-fé objetiva e obstruindo a efetividade da tutela jurisdicional.

9. Eventual impugnação à penhora deve ser apresentada ao juízo da execução, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, já que nada tem a ver com o objeto do recurso, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e condenou solidariamente o banco agravante e a construtora corré ao pagamento de multa por litigância de má-fé correspondente a 2% do valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049581-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como agravada
GIRLAN CLAUDIO SAMPAIO PORTO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.